Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.